Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. RESORT. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO NA OBRA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. FRAÇÃO. MULTIPROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA. UTILIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESCISÃO. DESISTÊNCIA. COMPRADOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDEVIDA.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A previsão do prazo de tolerância em dias úteis, e não corridos, traduz desequilíbrio contratual e coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em se tratando de contratos de adesão.
3. A multipropriedade configura-se como uma forma de condomínio, em que cada um dos coproprietários de um mesmo imóvel se torna titular de uma fração menor para sua utilização, exercido de forma alternada e exclusiva.
4. Notificado o promitente-comprador quanto à disponibilização para uso das unidades do Resort, dentro do prazo para a entrega da fração adquirida e tendo usufruído do empreendimento por quase quatro anos, não há que se falar em atraso na entrega da obra.
5. Restou firmado pelo STJ o entendimento admitindo a inversão de cláusula penal, estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver previsão de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento. Todavia, constatada a rescisão do contrato, em razão da desistência do promitente-comprador, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.